Tribunal: TJES
Processo: 5006442-24.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006442-24.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOAO BATISTA FRAGA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5006442-24.2025.8.08.0000

REQUERENTE: JOÃO BATISTA FRAGA

Advogados do(a) REQUERENTE: DAVI ARAUJO PORTELA CARNEIRO - ES34832-A, GABRIEL VIGNERON MELLO CHAIA - ES34652-A

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por JOÃO BATISTA FRAGA, com fundamento no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, contra a sentença e o acórdão que o condenaram pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e no inciso III do parágrafo único do art. 16 da Lei nº 10.826/03, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. O requerente sustenta que a condenação se fundamentou unicamente em testemunhos indiretos, violando os artigos 155 e 212, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição nos termos do inciso V do art. 386 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Revisão Criminal pode ser utilizada para rediscutir matéria probatória já analisada em sede de apelação criminal, sob o argumento de que a condenação se baseou em provas ilícitas ou que houve mudança de entendimento jurisprudencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir condenação penal transitada em julgado, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão de matéria já definitivamente julgada.

A Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente nos autos.

O pleito revisional somente é admitido se a defesa demonstrar que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que comprovem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena.

A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais é entendimento reiterado do STF, ressalvadas situações excepcionais de
abolitio criminis
ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais.

A matéria referente à suficiência de provas para a condenação foi devidamente enfrentada e mantida em sede de apelação criminal, baseando-se a autoria delitiva nos depoimentos judiciais dos policiais e a materialidade no Auto de Apreensão, Laudo de Constatação de Substância Entorpecente, Laudo Toxicológico e Laudo de Exame de Arma de Fogo e Artefato Explosivo.

A pretensão da defesa de mera reapreciação da condenação pela via revisional, sem demonstrar que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou que surgiram novas provas de sua inocência, configura inadequação da via eleita.

A mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a propositura de revisão criminal, em respeito à segurança jurídica e ao princípio
tempus regit actum
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Não conhecimento da Revisão Criminal.

Tese de julgamento
:

A Revisão Criminal não é via adequada para a mera rediscussão de matéria probatória já enfrentada em sede de recurso de apelação.

A alteração de entendimento jurisprudencial consolidado posteriormente ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória não justifica o manejo da Revisão Criminal.

Dispositivos relevantes citados
:

Art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Art. 16, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 10.826/03.

Art. 155 do Código de Processo Penal.

Art. 212 do Código de Processo Penal.

Art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
:

AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.

AgRg no HC n. 927.306/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.

HC 153805 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018.

AgRg no AREsp n. 2.824.444/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5006442-24.2025.8.08.0000

REQUERENTE: JOÃO BATISTA FRAGA

Advogados do(a) REQUERENTE: DAVI ARAUJO PORTELA CARNEIRO - ES34832-A, GABRIEL VIGNERON MELLO CHAIA - ES34652-A

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de Revisão Criminal ajuizada
em favor de

JOÃO BATISTA FRAGA,

com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face d
a r. Sentença
(
ID 13381486
),

proferid
a
pel
o Juízo de Direito da
7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES
,
e do Acórdão da Primeira Câmara Criminal (ID 13398547), sob a relatoria d
o Des.
Pedro Valls Feu Rosa
,
nos autos da Ação Penal tombada sob
nº 0021654-95.2007.8.08.0035
(035.070.216.540)
,
transitad
a
em julgado em
12/9/2011

(
ID 13381487
)
, por meio d
a
qual
o

ré
u

fora condenad
o

pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e no artigo 16, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 10.826/03, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em sua Petição Inicial (I
D 13379279
), o requerente sustenta, em síntese, que sua condenação se fundamentou única e exclusivamente em testemunhos indiretos (de "ouvir dizer") , o que representaria violação aos artigos 155 e 212, ambos do Código de Processo Penal. Pleiteia, por conseguinte, a sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Parecer ministerial
da Subprocuradora-Geral de Justiça, Andréa Maria da Silva Rocha
(
ID
14529259
)
pela improcedência dos pedidos formulados.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir condenação penal transitada em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de erro judiciário, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica dos efeitos da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada de forma restrita, com base nos fundamentos legais acima referidos, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Ora,
o
objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter sua pena reduzida, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

À luz de tal quadrante, sobreleva registrar que a
Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que
“A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.
Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena. Precedentes. (AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). (AgRg no HC n. 927.306/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

Importante
atenta
r
-se,
ainda,
ao
entendimento clássico
e reiterado
do STF
pela

“inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais,
ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum)” (HC 153805 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018).

F
eitas tais considerações prévias, passo à apreciação das teses revisionais.

Consoante se
infere da petição inicial apresentada,
a defesa aduz que a condenação se fundamentou em prova ilícita, qual seja, o testemunho de "ouvir dizer", o que afrontaria o texto expresso da lei.

Ocorre que, em sede de apelação criminal, a matéria referente à suficiência de provas para a condenação fora devidamente enfrentada, mantendo-se os fundamentos da sentença, consoante se verifica do excerto do voto condutor, de relatoria do e. Des. Pedro Valls Feu Rosa:

“
Assim, embora o recorrente alegue ausência de provas, a autoria do crime foi plenamente comprovada com depoimentos lúcidos e claros quanto à ocorrência do delito [...]”.

Com efeito, a sentença condenatória, mantida em seu mérito pelo Tribunal, baseou a autoria delitiva nos depoimentos judiciais dos policiais que atuaram no caso, os quais foram considerados hígidos e suficientes para a condenação. A materialidade, por sua vez, restou demonstrada pelo Auto de Apreensão, Laudo de Constatação de Substância Entorpecente, Laudo Toxicológico e Laudo de Exame de Arma de Fogo e Artefato Explosivo.

Assim,
eventual irresignação quanto aos fundamentos empregados no acórdão e na Sentença, em apreciação das provas produzidas, para decretar a condenação do réu, ainda que baseada em uma nova qualificação jurídica da prova como "testemunho indireto", deveria ter sido objeto de posterior recurso para as Cortes Superiores.

Evidente que a defesa pretende
a
mera
reapreciação
da condenação
por esta via revisional,
sem demonstrar
que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou
que surgiram n
ovas
provas de sua
inocência.

Na verdade, o que se pretende é a aplicação retroativa de um entendimento jurisprudencial consolidado posteriormente ao trânsito em julgado, para desconstituir a coisa julgada.

Todavia, consoante anteriormente destacado,
o Colendo
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
consolidou o entendimento de que “a mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a propositura de revisão criminal, em respeito à segurança jurídica e ao princípio tempus regit actum
" (AgRg no AREsp n. 2.824.444/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.).

Nesse diapasão,
a pretensão autoral esbarra no próprio juízo de procedibilidade da ação, posto que a via ora manejada não é adequada para os fins pretendidos.

Diante das
considerações ora tecidas
,

NÃO CONHEÇO D
A REVISÃO CRIMINAL
,

ante a
falta
de interesse
decorrente
da inadequação da via eleita
.

Em razão da sucumbência parcial,
c
ondeno
o Requerente às custas processuais, ficando a exigibilidade condicionalmente suspensa pelo período de 05 (cinco) anos, tendo em vista o deferimento da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável supletivamente ao processo penal, por força do art. 3º, do CPP ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.